Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-93.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Locação. Ação indenizatória. Sentença de procedência da ação. Apelo da autora. Contrato de prestação de serviços de administração de imóvel. Falha na prestação dos serviços. Autora que se limitou a requerer a indenização por aluguéis, taxas de condomínio, multa rescisória e pintura do imóvel, que já são objeto da ação no 1012157-64.2019.8.26.0020, ajuizada pela autora em face do locatário

Ementa:
Locação. Ação indenizatória. Sentença de procedência da ação. Apelo da autora. Contrato de prestação de serviços de administração de imóvel. Falha na prestação dos serviços. Autora que se limitou a requerer a indenização por aluguéis, taxas de condomínio, multa rescisória e pintura do imóvel, que já são objeto da ação no 1012157-64.2019.8.26.0020, ajuizada pela autora em face do locatário anteriormente à presente demanda. Ausência de discussão quanto à multa contratual ou de prova da existência de outros prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Indenização por dano material incabível. Mero descumprimento contratual que não configura dano moral indenizável. Precedentes. Sentença mantida. Apelo desprovido.